Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728150-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A. AGRAVADO: GIOVANA CARLOS GONCALVES, GILDO FRANCISCO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HDI SEGUROS S.A. (ré), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0015936-13.2016.8.07.0009) movida em seu desfavor por GIOVANA CARLOS GONÇALVES e GILDO FRANCISCO DE SOUZA, que determinou à requerida a obrigação de restituir o veículo reportado na lide em favor dos requerentes, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$20.000,00 (ID 51239668 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 13407201), a agravante defende a necessidade de reforma do decisum impugnado, sob a alegação de que o veículo em discussão não está sob sua posse, circunstância que, consequentemente, torna inviável o atendimento da determinação exarada. Com efeito, indica que a posse do referido bem vem sendo exercida pela corré, a qual afirma que somente irá liberar o bem após o pagamento dos valores referentes à sua estadia no estabelecimento. Assevera ser impossível o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, haja vista que o seu implemento diz respeito à gestão de atividades inerentes a sociedade empresária distinta. Sustenta que tal ordem deve ser direcionada a parte que detém legitimidade para cumpri-la e que, portanto, disponha de capacidade operacional para tanto. Aduz que, a par da probabilidade do direito alegado, a manutenção da decisão atacada tem o condão de causar-lhe graves e inequívocos prejuízos, situação que autoriza a concessão do efeito suspensivo pleiteado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que, reformando-se integralmente o decisum objurgado, seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da determinação nele cominada. Subsidiariamente, requer que seja determinada a intimação da corré, a fim de que esta disponibilize o veículo segurado, viabilizando-se, dessa maneira, o atendimento da obrigação acima referida. Preparo comprovado (ID 13407204). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Na espécie, a recorrente sustenta que a obrigação assinalada na decisão hostilizada não é passível de cumprimento, uma vez que o veículo pertencente aos autores/recorridos encontra-se sob a posse de GV Auto Assistência 24 horas, pessoa jurídica responsável pelo transporte de veículos sinistrados aos locais indicados pela seguradora. De fato, da análise preliminar dos elementos de prova constantes dos autos de origem, nota-se ser incontroverso que o bem em discussão está no depósito da aludida sociedade empresária desde o dia 23/03/2016, consoante se infere das fotografias de ID 33161821. Nessa perspectiva, revela-se, por ora, inócua e inexequível a obrigação de restituição do bem fixada em desfavor da seguradora agravante, uma vez que esta não detém a posse do aludido automóvel. Por conseguinte, inexistindo aparente adequação e efetividade na obrigação imposta por intermédio da decisão recorrida, porquanto imposta a quem não detém o poder físico sobre o veículo em discussão, mostra-se inadequada, em cognição estritamente superficial, a fixação de astreintes para vencer a suposta resistência ilegítima da agravada. No que se refere ao perigo de dano, consigne-se que o decisum objurgado ordenou o cumprimento da aludida medida no prazo 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$20.000,00, o que indubitavelmente, tem o condão de causar prejuízos concretos à recorrente, não obstante a suposta inadequação de tal determinação. Desse modo, afiguram-se presentes os requisitos legais para a concessão do efeito pretendido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao presente recurso e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator